Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prorrogação de prazo de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de ato de fiscalização e controle para apurar eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus (DM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização e controle para apurar eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus (DM); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 dias, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 22/5/2023 para atendimento; 9.2. sobrestar este processo até a deliberação de mérito do TC Processo 001.494/2023-6 (Auditoria operacional na atenção à saúde das pessoas com diabetes), que viabilizará o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992, art. 157 do Regimento Interno/TCU e art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008 ao TC Processo 001.494/2023-6 , autuado em decorrência do atendimento desta solicitação, conforme art. 14, inciso III, da mesma Resolução; 9.4. notificar sobre esta deliberação a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) e o autor da Proposta de Fiscalização e Controle 1/2022, Deputado Federal Áureo Ribeiro, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde para as providências sob sua alçada.